Tribunal: TJBA
Processo: 8093640-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093640-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO NUNES CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, por considerar que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço, justificando a fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4.
O fornecedor só não será responsabilizado quando provas que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. No caso dos autos, o autor afirmou que houve interrupção do serviço de fornecimento de água, o que lhe gerou danos morais, ao passo que a ré alegou que o serviço não foi interrompido.

6. A ré logrou êxito em comprovar suas alegações, apresentando extrato de consumo, bem como avaliação técnica com indicação da falta de equipamentos essenciais na unidade residencial.

7. De sua parte, o autor não comprovou minimamente suas alegações, não havendo provas da ocorrência do defeito.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8093640-68.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO NUNES CORREIA DA SILVA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator